Tribunal: TJSP
Processo: 1019165-39.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1019165-39.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MÁRCIO JOSÉ
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019165-39.2020.8.26.0576 -Voto no 36.541
2
Agravo em Execução no. 1019165-39.2020.8.26.0576

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto - SP
Voto no 36.541
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Flávio
Artacho, que deferiu pedido de progressão antecipada da pena imposta ao
agravado Márcio José da Silva, do regime semiaberto para o aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma
que, apesar da publicação da Recomendação no 62 pelo Conselho Nacional
de Justiça, de 17 de março de 2020, acerca das medidas a serem tomadas
no âmbito dos sistemas de justiça penal em face da pandemia do novo
coronavírus, o agravado deveria ter preenchido no regime semiaberto a
totalidade do tempo referente ao requisito objetivo exigido para a
progressão ao regime aberto. Mais a mais, não preencheu o requisito
subjetivo para obter a progressão de pena, uma vez que possui longa pena
a cumprir, em decorrência da prática reiterada do grave crime de tráfico de
entorpecentes. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que ele retorne
ao regime semiaberto e seja determinada a realização de exame
criminológico, a fim de se verificar a cessação de sua periculosidade e
possibilidade de se ressocializar, avaliando-se, assim, seu mérito para a
obtenção da progressão ao regime aberto.
Em contraminuta, o agravado Márcio requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019165-39.2020.8.26.0576 -Voto no 36.541
3
Pelo despacho de fls. 69, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Quanto ao preenchimento do requisito objetivo
por parte do agravado, consigne-se que, embora já tenham sido adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial e que,
até o momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos penais, especificamente naquele que abrigava o
agravado, circunstâncias que, à primeira vista, serviriam a afastar a
possibilidade de progressão antecipada da pena exclusivamente com esteio
na pandemia, certo é que, conforme bem fundamentado pelo MM. Juiz de
primeiro grau, o sentenciado Márcio, que cumpria pena no regime
semiaberto, estava, quando da prolação da decisão guerreada, a apenas 28
(vinte e oito) dias do alcance do lapso temporal correspondente à satisfação
do requisito objetivo.
Mais a mais, correspondendo referido alcance à
data de 10 de junho de 2020, registra-se que esta já foi alcançada há
aproximadamente dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019165-39.2020.8.26.0576 -Voto no 36.541
4
Passando, então à análise do requisito subjetivo,
salienta-se que foi juntado aos autos o atestado comprobatório de bom
comportamento carcerário (fls. 14).
Para fins de progressão da pena, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela
Lei no 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz
da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições
pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para que melhor sejam
aferidas as condições subjetivas, visando à sua concessão.
Estamos diante de um reeducando que responde
por crimes de tráfico de entorpecentes, com pena total de 11 (onze) anos,
11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Com base nos autos, infere-se que a única falta
disciplinar de natureza grave homologada em desfavor do agravado
encontra-se devidamente reabilitada (fls. 20), tendo sido cometida no
longínquo ano de 2003.
O simples fato de possuir longa pena a cumprir
não é suficiente para se indeferir a progressão de pena, considerando,
notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de
conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade da
conduta do agravado, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para
preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução,
ser utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do
reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente
regredido, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em
readaptar-se ao convívio social.
Portanto, no caso dos autos, bem fundamentou o
Magistrado de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019165-39.2020.8.26.0576 -Voto no 36.541
5
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário
para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de atestado, seu
bom comportamento carcerário, não havendo justificativa idônea para que
se imponha a realização do exame criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica